Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA. NÃO INFORMADO PREVIAMENTE. RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de origem decretou a rescisão do contrato ajustado entre as partes e condenou o recorrente a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 1.524,39 (mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos).

3. O recorrente alega que o recorrido teria conhecimento acerca da natureza da cobrança efetuada a título de assessoria de crédito, que teria por finalidade alcançar o melhoramento de “score”, o qual se encontrava baixo, e, assim, viabilizar ao recorrido a concessão de financiamento por instituição financeira. Assim, defende que não houve falhar no dever de prestar informação ao consumidor.

4. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. O recorrente alega que o Juízo de origem proferiu sentença extra petita, porquanto o recorrido não formulou pedido de decretação de rescisão do contrato. Não obstante a informalidade dos Juizados Especiais Cíveis, prevalece, no rito que nele se adota, o disposto no artigo 492 do CPC, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Não obstante, o vício não implica em nulidade. Ademais, o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Por fim, o artigo 489, § 3o do CPC dispõe que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. O artigo 6o, inciso III, da referida norma, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

7. Da análise dos autos, verifica-se que as informações prestadas ao recorrido, no tocante aos esclarecimentos acerca do citado serviço de assessoramento, ocorreu na fase de pós-venda e não na fase pré-contratual ou na fase de contato. Cabe ressaltar que a responsabilidade por contato ocorre, em regra, quando o consumidor, a despeito de não contratar, participa das relações consumeristas de outras formas.

8. O artigo 36 do CDC estabelece que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal, o que não aconteceu no caso dos autos, conforme demonstrou o conjunto probatório.

9. Assim, o recorrido não apresentou fato extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária caberia ao recorrente, nos termos do artigo 38 do CDC.

10. Conheço do recurso preliminar rejeitada e nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.